Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740188-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA contra a decisão de ID 246873883 (autos de origem), proferida em liquidação por arbitramento, proposta por VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, que homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que não foram apreciadas as impugnações ao laudo pericial; que há ausência de fundamentação; que a área construída em subsolo irregular deve ser desconsiderada; que não se trata de área habitável e ocupada; que há majoração artificial do patrimônio; que deve ser excluído o custo de regularização, já que não integra a benfeitoria; que foi utilizado o custo unitário básico de 2024, ao passo que a construção foi realizada em 2008. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, com reapreciação da impugnação apresentada. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 61180745 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte agravante argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou as razões pelas quais homologou o laudo pericial, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Quanto à desconsideração da área construída no subsolo, o título executivo judicial determinou o ressarcimento pelas benfeitorias erigidas no imóvel (ID 214910665 dos autos de origem). Por seu turno, no laudo complementar de ID 207312490 (autos de origem), o perito oficial destacou a necessidade de manutenção da área existente no subsolo, diante da característica do espaço e da legislação vigente: A área construída de 67,28m2 não deve ser desconsiderada, pois, na época que o imóvel foi construído, em meados de 2008, a Norma vigente da região, NGB 021/02, não especificava se o subsolo é proibido ou não. Vale destacar que, conforme o Decreto no 19.915/98 de 17 de dezembro de 1998 e suas alterações, vigente à época da construção do imóvel, subsolo é definido como pavimento da edificação, situado abaixo do pavimento térreo, que apresenta 60% (sessenta por cento) ou mais de seu volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno. Como o terreno é acidentado, a área enterrada de construção é inferior a 60% (sessenta porcento) A circunstância da área não estar ocupada não afasta a necessidade de indenização, diante da caracterização como pavimento. Dessa forma, subsiste o dever de pagamento em relação ao espaço. Sobre a exclusão do custo de regularização, em análise prefacial, essa circunstância já foi considerada como fator de depreciação, em razão da ausência de habite-se. Ademais, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), constitui mera estimativa da parte agravante, com base em avaliação preliminar unilateral, sem embasado em projeto técnico aprovado. No quesito 15, o perito judicial afirmou, em resposta ao questionamento sobre a possibilidade de obtenção do habite-se, que “é necessário abrir um processo junto a Central de Aprovação de Projeto – CAP do Distrito Federal, com documentação do imóvel solicitada, Anexo XX, para análise de habilitação de projeto. Após análise pela CAP, eles darão a resposta se é possível ou não a emissão do habite-se com o imóvel fora das normas.” Assim, trata-se de custo futuro, eventual e incerto, incompatível com a liquidação de sentença. Por fim, no que concerne à adoção do custo unitário básico referente ao ano de avaliação (2024), quando deveria ser considerado o ano de construção da obra (2008), assiste razão à parte agravante. Se a pretensão da parte agravada consistia na indenização das benfeitorias edificadas enquanto exercia a posse sobre o bem, o ressarcimento deve refletir o valor dispendido à época e não custo atual de eventual construção similar. O custo unitário básico, medida utilizada como parâmetro em construções para avaliação do custo global da obra, deve refletir o período em que foi realizada a construção. Não por outro motivo, não decorre de valor fixo, mas sim de divulgação mensal dos respectivos sindicatos estaduais da indústria da construção civil (artigo 54 da Lei n. 4.591/64), justamente para refletir o cálculo adequado para aquele período de tempo. Nesse contexto, a realização do laudo pericial tomando por base avaliação de custo referente a ano diverso daquele em que a obra foi realizada tem potencial para desvirtuar a finalidade do título executivo judicial, que consiste na indenização pelas benfeitorias então construídas pelo agravado. Além da probabilidade parcial de provimento do recurso (em relação à necessidade correção parcial do laudo pericial, para que o expert realize o cálculo com base no CUB do ano que a obra foi realizada), há risco de dano, consistente na homologação de laudo e início da fase de cumprimento de sentença com base em valor incorreto. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora